Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700814-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: VALDERLAN POMPEU DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS pugnando pela declaração de nulidade de decisão proferida pelo Juízo da VEP em sede de mutirão carcerário. Alega, para tanto, que o Órgão foi comunicado acerca da Portaria Conjunta 93, d 21/7/2023, que criou Comissão de Acompanhamento dos Trabalhos do Mutirão Carcerário, porém não foi chamado efetivamente para participar do grupo de estudos. Aduz que a VEP encaminhou de maneira açodada e repetida, diversos processos que seriam decididos durante o mutirão, provocando retrabalho na análise dos casos. Sustenta que o Juízo não observou o cumprimento dos prazos para intimação e decidiu sem sua manifestação, alegando inclusive que o órgão deixou transcorrer o prazo em branco. Argumenta que o Ministério Público foi tolhido de sua prerrogativa de se manifestar nos autos, em afronta ao artigo 236, inciso III, da Lei Complementar no 75/1993, artigo 257, inciso II, do Código de Processo Penal e artigos 67, 112, § 1o, e 126, § 8o, todos da Lei de Execução Penal. Desta forma, “à luz desses dispositivos, o ato jurisdicional que decide sobre o Mutirão Carcerário 2023, em virtude de suposta violação à Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, deve ser precedido de manifestação do Ministério Público, sob pena de nulidade.” Ante o exposto, pede o provimento do agravo, para “reformar a decisão atacada, uma vez que é nula, por ter sido proferida ao arrepio a legislação vigente e sem a devida manifestação prévia do Ministério Público (fls. 3/21). Em contrarrazões (fls. 146/151), a Defensoria Pública arguiu preliminar de ausência de interesse no agravo em execução, “porquanto o conteúdo da decisão recorrida coincide com o pedido declinado pelo próprio recorrente no mov. 94.1 id est, a não concessão de qualquer benefício ao sentenciado em sede de mutirão carcerário.” Sustenta que a manifestação do Ministério Público foi efetivamente analisada pelo Juízo nestes autos e também nos diversos outros que foram decididos o mutirão carcerário, acolhida a posição negativa a qualquer benefício em todos os processos que fizeram parte do mutirão. Nesse passo, aduz que “o MPDFT pretende a nulidade da decisão cujo o mérito é de sua total concordância.” No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo. A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 155). A 20a Procuradoria de Justiça Criminal ratifica o inteiro teor das contrarrazões e oficia pelo não conhecimento do recurso por falta de interesse recursal. (fls. 174/177). Relatado o essencial, passo a decidir. Analiso, por prejudicial, a preliminar de falta de interesse recursal, arguida pela Defensoria Pública, o que foi acompanhada pela d. Procuradoria de Justiça. O parágrafo único do artigo 577 do Código de Processo Penal estabelece que não se admitirá recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Rogério Sanchez Cunha e Ronaldo Batista Pinto assinalam que tem interesse aquele que foi sucumbente, ou seja, “quem tinha indeterminada expectativa da decisão e recebeu algo contrário”. Os autores salientam que “conjuntamente com a ideia de interesse, há que se conceber, também, a noção de utilidade, ou seja, a vantagem prática que se irá obter com eventual sucesso do recurso interposto, conforme se depreende do disposto no parágrafo único deste dispositivo em análise. Na lição de Ada, Magalhães e Scarance, ‘a utilidade significa a possibilidade, por intermédio do direito de ação ou do direito de recorrer, de se conseguir situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a existente antes do exercício da ação ou, no caso de recurso, da emergente da decisão recorrida” (Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos. 4a ed. - Salvador: JusPodivm, 2020, pág. 1577) Pois bem. Trata-se de processo de execução destacado para exame durante Mutirão Processual Penal estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Portaria no 170/2023, regulamentada no âmbito deste Tribunal de Justiça pela Portaria Conjunta 93/2023, para, dentre outras providências, reavaliar de ofício a prisão de “pessoas em cumprimento de pena em regime prisional mais gravoso do que o fixado na decisão condenatória”, para fins de atendimento ao disposto na Súmula Vinculante no 56 do col. Supremo Tribunal Federal (art. 2o, III, da Portaria 170/2023/CNJ). Considerando a exiguidade do prazo para que fosse concluído o mutirão, de 4/7/2023 a 25/8/2023, a Portaria Conjunta 93/2023 desta Corte estabeleceu que a vista para as partes, dos processos incluídos nos trabalhos, seria comum, que o prazo de manifestação seria de 5 (cinco) dias para ambas e que a decisão seria proferida mesmo após o transcurso desse prazo em branco. No caso, o feito foi remetido para o Ministério Público e Defesa em 20/8/2023, por decisão que expressamente determinou o prejuízo para o prazo de leitura, disposto na Lei no 11.419/2006 (fls. 25/26), considerando, repise-se, a exiguidade do prazo para a conclusão dos trabalhos e a grande quantidade de feitos a serem analisados. A vista foi disponibilizada o DJe na mesma data, em 20/8/2023, contando-se o prazo de 5 (cinco) dias a partir de 21/8/2023. A decisão foi proferida em 28/8/2023, ultrapassado o quinquídio consignado (fls. 32/37), mantendo o apenado o estabelecimento prisional em que se encontrava, porquanto compatível com o regime semiaberto, não havendo violação ao determinado na Súmula Vinculante no 56 do STF. Encaminhado para ciência do Ministério Público acerca a decisão, aquele órgão pugnou pelo “prosseguimento da execução sem a concessão de quaisquer benefícios.” (fl. 42). Na mesma oportunidade, entretanto, se insurgiu contra a decisão, apenas e tão somente por não ter sido nela mencionado e sob alegação de que foi proferida sem observar os prazos legais, merecendo reexame, motivo pelo qual opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (fls. 22/23). Afere-se, portanto, sem qualquer dúvida, que de fato não há qualquer interesse o presente agravo em execução, porquanto a decisão impugnada foi proferida nos exatos termos da pretensão do Ministério Público, ou seja, determinou o “prosseguimento da execução sem a concessão de quaisquer benefícios.” Não há qualquer utilidade na declaração de nulidade da decisão, para que outra seja proferida exatamente no mesmo sentido, apenas para aguardar manifestação do Ministério Público que, ao final e ao cabo, constou expressamente do feito e, mais importante, foi integralmente atendida. Ainda que assim não fosse, verifica-se que para o fiel cumprimento das determinações do CNJ, na Portaria 170/2023, foram necessárias providências imprescindíveis para a consecução do trabalho, todas previamente estabelecidas, cientificadas as partes, por meio da publicação da Portaria Conjunta no 93 deste Tribunal e Justiça, em 25/7/2023, data bem anterior ao encaminhamento do feito ao Ministério Público, desde logo ciente dos procedimentos e prazos especificados para o caso concreto. Outrossim, o Parquet teve oportunidade de se manifestar, diante da remessa dos autos em 20/8/2023, sendo a decisão proferida apenas em 28/8/2023, após escoado o prazo de 5 (cinco) dias que lhe foi concedido. Nesse sentido já se manifestou este Tribunal, consoante julgado a seguir transcrito por sua ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SAÍDA ANTECIPADA. MUTIRÃO CARCERÁRIO. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DO PARECER POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADEINVIÁVEL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. As nulidades no âmbito processual penal, tanto as relativas quanto as absolutas, somente devem ser reconhecidas quando delas puder resultar em prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal e da reiterada jurisprudência dos Tribunais pátrios, o que também se aplica às normas contidas na Lei de Execução Penal. 2. A despeito da decisão que indeferiu o pedido de saída antecipada, em sede de Mutirão Carcerário, ter sido proferida sem o aguardo do transcuro de prazo para a manifestação prévia do Ministério Público, não há falar em nulidade da decisão, seja porque houve contraditório diferido seja porque no parecer apresentado posteriormente pelo Ministério Público houve, exatamente, pedido pelo indeferimento da benesse. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1828868, 07550249720238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 20/3/2024.) Evidencia-se, portanto, a total ausência de interesse recursal por parte do agravante, uma vez que sua pretensão foi integralmente atendida. Não há que se falar em sucumbência e tampouco em utilidade na interposição do presente recurso. Nesse sentido, confira-se: Inexiste interesse recursal quando a providência requerida pelo recorrente foi atendida pelo d. Juízo da origem. (Acórdão 1248196, 07040489120208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, diante da flagrante ausência de interesse recursal, forçoso reconhecer a manifesta inadmissibilidade do agravo. Dessa forma, diante da ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade do recurso, relativo ao interesse recursal, e diante de sua manifesta improcedência, NEGO SEGUIMENTO AO PRESENTE AGRAVO, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 16 de abril de 2024 15:55:20. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora